Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-36.2022.8.26.0567
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Temas 339 e 660 do STF. Agravo conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Temas 339 e 660 do STF. Agravo conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é o caso de manter a não admissão do recurso extraordinário, diante da existência de óbice processual; e (ii) saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação de precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbice processual, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do art. 1.042 do CPC. Erro grosseiro. Não conhecimento.

4. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida.

5. O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do STF).

6. Não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660 do STF).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "O recurso extraordinário não cumpre, em parte, requisito legal para seguimento".
______________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV, e 93, IX; CPC, arts. 995, 1.030, I, "a", e 1.042; CPP, art. 638; RITJSP, art. 33-A, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 339 e 660; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1355749/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.04.2019; STF, Pet n. 7351/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.11.2017.